Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707686-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO RAMOS FERREIRA, LIVIA PEREIRA SANTANA AGRAVADO: ROSSI RESIDENCIAL SA, ERIMANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRICIO RAMOS FERREIRA e LIVIA PEREIRA SANTANA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708366-22.2017.8.07.0001, movido em face de ROSSI RESIDENCIAL S/A e ERIMANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Os agravantes peticionam pela remoção do feito da pauta virtual de 19 de maio de 2021, para que seja possível realizar sustentação oral em julgamento presencial (IDs 25079309 e 25194729). Conforme o artigo 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, os agravos de instrumento não comportarão sustentação oral, salvo aqueles contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência ou que julgue antecipadamente o mérito. No caso dos autos, o recurso foi interposto em face de decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (ID24064651). Considerando que a pretensão recursal não se enquadra nas hipóteses de cabimento da sustentação oral, INDEFIRO o pedido formulado. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator